Tribunal: TJDFT
Processo: 0727276-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante participado pelo juízo a quo[1] e aferido mediante consulta realizada ao sítio eletrônico desta Corte de Justiça[2], prolatada sentença, o processo principal fora extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do estatuto processual, em razão do abandono da causa. A resolução do processo principal repercute, como é cediço, neste agravo, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas, que, se o caso e possível, deverão ser reprisadas em sede de apelação. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do novel estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas, pois fora o agravante agraciado com as benesses da gratuidade de justiça. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. I. Brasília-DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 20752406. [2] - ID 73215697 – Processo no: 0718284-61.2019.8.07.0007